Tribunal: TJES
Processo: 0022478-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022478-34.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: CENTRAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da homologação de pedido de desistência (art. 485, VIII, CPC), condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O Apelante requer a reforma da sentença para que a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais recaia sobre a Apelada, sob o argumento de que foi esta, por sua inadimplência, quem deu causa à instauração do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser imposta ao autor da ação que desistiu após a citação do réu; (ii) analisar se, em conformidade com o princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação (a Apelada, devedora inadimplente) deve arcar com os honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que, proferida sentença com base em desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão suportados pela parte que desistiu da ação.

4. Consoante entedimento jurisprudencial, mesmo em se tratando de busca e apreensão, quando há desistência após a citação, é cabível a condenação do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência, sobretudo quando houve constituição de advogado pela parte contrária e início de atividade processual efetiva, com a apresentação de contestação.

5.O trabalho desempenhado pelo advogado da parte ré justifica a condenação do autor, ora Apelante, ao pagamento dos honorários, em conformidade com o percentual fixado pela sentença (10% sobre o valor atualizado da causa).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O autor que desiste da ação após a citação do réu é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 90 do CPC.

2. O princípio da causalidade não exime o autor desistente da obrigação de arcar com os honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 90.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, 50089823820168130027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24.08.2022; TJDFT, 0008799-50.2016.8.07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 30.11.2016; TJDFT, 0704822-33.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 07.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, com vistas à reforma da sentença (fl. 152), com decisão integrativa à fl. 160, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual extinguiu sem resolução de mérito a ação proposta em face de
CENTRAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.
,

em razão da homologação de pedido de desistência (art. 485, VIII, CPC), condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (fls. 162/166), o Apelante aduz que nos casos em que o feito é extinto sem resolução de mérito a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo,
in casu,
a Apelada, que, com sua inadimplência, deu azo ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Virtualizados os autos, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 9929917), pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se limita ao cabimento de fixação de verba honorária de sucumbência em desfavor da parte autora de ação de busca e apreensão, pois, conforme argumenta a parte recorrente, em atenção ao princípio de causalidade, deve arcar com os ônus de sucumbência aquele que deu causa à propositura do feito, ou seja, o devedor inadimplente, ora Apelada.

Não obstante as razões delineadas, a meu ver razão não assiste ao Apelante.

De saída, sublinho que o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) é expresso ao prever que a parte que desistiu da demanda deve arcar com os ônus de sucumbência:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência é clara ao confirmar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte que desistiu da ação:

[...]
Em consonância com o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC, o ônus da sucumbência deve ser imposto à parte que deu início ao processo e, posteriormente, desistiu de obter o provimento jurisdicional sobre o mérito
. (TJMG; 50089823820168130027, 21ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, Data: 24/08/2022)

[...] 1.
Quando a ação é extinta por acolhimento de pedido de desistência, o autor da demanda arcará com os ônus da sucumbência.
[...] (TJDFT; 0008799-50.2016.8.07.0018, 5ª TURMA CÍVEL; REL. DES. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data: 30/11/2016)

Apesar de não desconhecer das demais posições que se firmaram na jurisprudência pátria quanto a matéria sob exame, entendo que, em se tratando de busca e apreensão, também é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em desistência formulada após a citação da parte ré, notadamente porque constituiu advogado nos autos e apresentou contestação:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE, DADA A CONCRETA LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. I.
Em decorrência do princípio da causalidade, a parte que requer a desistência da ação de busca e apreensão, depois da citação e de outras manifestações das partes, chama para si o ônus de arcar com as despesas do processo e honorários sucumbenciais
(Código de Processo Civil, art. 90), independentemente do noticiado acordo extrajudicial. II. Razoável a fixação de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, art. 85, § 2º). III. Apelação provida. (TJDFT; 0704822-33.2021.8.07.0018; 2ª Turma Cível. Rel. Des. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data: 07/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DO AUTOR.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu ( CPC, art. 90). Tendo a parte autora formulado pedido de desistência após a citação da parte ré nos autos, não há como desobrigá-la dos ônus sucumbenciais.
(TJMG; 10000211545124001; 12ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, Data: 19/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Em se tratando de desistência da ação após a citação, deve a parte autora ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecido no art. 90 do Código de Processo Civil. Tendo a parte demandante formulado pedido de desistência da ação após a citação, e quando a parte demandada já havia constituído advogado nos autos, são devidos honorários advocatícios ao causídico que atuou no processo, não sendo possível desobrigá-la do ônus da sucumbência.
(TJMG; 10000220935845001; 16ª Câmara Cível; Des. Rel. Rinaldo Kennedy Silva, Data: 15/06/2022)

Ressalto que, no caso concreto, como dito a desistência do autor, ora Apelante, se deu
após a citação do requerido
e, ainda, que
houve constituição de advogado
, que atuou regularmente no feito, inclusive apresentando peça defensiva.

Assim sendo, é inegável o trabalho efetivamente realizado, de modo que se mostra correto o édito sentencial que condenou o autor/Apelante no pagamento de verba honorária de sucumbência.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença que condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da ré.

A teor do art. 85, §11, do CPC, em face do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), de maneira que a verba honorária passará a totalizar 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/09/2024 às 08:37:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53167517092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.